Tribunal: TCU
Processo: 031.739/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10978/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.739/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Armando Santana Santos (XXX.299.555-XX); Carlos Alberto Avelino Bezerra (XXX.421.215-XX); Carlos Alberto Soares de Lima (XXX.347.085-XX); Edilson Silva dos Santos (XXX.153.005-XX); Edvalda Pereira Brito (XXX.515.435-XX); Fermino Sena Costa (XXX.684.275-XX); Idenilde Mendes Santos de Aguiar (XXX.441.426-XX); Karla Ribeiro Cadide (XXX.967.708-XX); Maria Almeida Sousa (XXX.350.955-XX); Maria Nady Almeida Costa Lopes (XXX.471.315-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.